Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ART. 185 DO CTN, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/05. DATA DA ALIENAÇÃO DO BEM. MARCO TEMPORAL. ANTERIOR INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
I – O embargante, terceiro estranho à lide, não tem legitimidade para suscitar a nulidade da citação da executada naquele processo ou a prescrição da pretensão executiva. Rejeitada preliminar e a prejudicial.
II – Nos termos do art. 185 do CTN, com redação dada pela LC 118/05, em vigor a partir de 9/6/2005, a alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento.
III – Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp. 1.141.990/PR (Tema 290), o parâmetro para aplicação da nova redação do art. 185 do CTN é a data da alienação ou oneração de bens, se anterior ou posterior a 9/6/2005, vigência da inovação legislativa.
IV – A inscrição do débito objeto da execução fiscal em dívida ativa ocorreu em 2007 e a alienação do automóvel pela executada aos embargantes, em 2018, sem comprovação de que possuía outros bens para quitar o tributo exequendo. Portanto, aplica-se a nova redação do art. 185 do CTN e presume-se a fraude à execução, mantendo-se válida a penhora realizada sobre o carro no processo executivo. Sentença mantida.
V – Apelação desprovida.